Tribunal: TJMT
Processo: 1006092-52.2023.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006092-52.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CINIRA NUNES HEITOR - CPF: 245.773.048-13 (APELANTE), THIAGO CICERO SALLES COELHO - CPF: 223.468.298-38 (ADVOGADO), ODAIR JOSE GOMES - CPF: 095.564.308-22 (ADVOGADO), ANNY ARIELLY DE OLIVEIRA SOUZA - CNPJ: 18.202.875/0001-31 (APELADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (APELADO), MARCELA APARECIDA BELLAMOLI - CPF: 383.571.768-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DUPLICATA SEM LASTRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de comprovação da vinculação entre os pagamentos realizados e os títulos protestados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova para afastar a exigência de prova negativa quanto à inexistência do débito; e (ii) saber se o protesto de duplicatas sem comprovação da causa debendi, enseja declaração de inexigibilidade e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A relação jurídica submete-se ao regime do CDC, sendo aplicável a teoria finalista mitigada diante da hipossuficiência técnica da consumidora, o que autoriza a redistribuição do ônus probatório.

A exigência de prova da inexistência de débito configura prova de fato negativo, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, cabendo ao credor demonstrar a regularidade do título protestado.

Comprovada a quitação das duplicatas originárias, incumbe aos réus demonstrar a legitimidade de títulos fracionados posteriormente emitidos, ônus do qual não se desincumbiram.

A duplicata mercantil exige causa subjacente e comprovação da prestação do serviço, sendo inexigível quando ausentes aceite e prova da prestação correspondente, sobretudo em caso de fracionamento não autorizado.

O protesto indevido de título de crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria negativação indevida, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É indevida a exigência de prova negativa do débito em relações de consumo, impondo-se ao credor o ônus de demonstrar a regularidade do título protestado. 2. O protesto de duplicata sem aceite e sem comprovação da causa debendi, especialmente após a quitação do negócio subjacente, enseja a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cinira Nunes Heitor em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral que move em face de Anny Arielly de Oliveira Souza-Me e Banco Sofisa S.A., julgou improcedente o pedido inicial, para manter a higidez dos protestos questionados e afastar a pretensão indenizatória, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por não observar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a necessária inversão do ônus da prova, dada a sua vulnerabilidade e a impossibilidade de provar fato negativo. Segue defendendo, ainda, que restou documentalmente comprovado nos autos o pagamento integral das operações comerciais realizadas. Assevera que os títulos levados a protesto pelo Banco Sofisa S.A. carecem de aceite e não estão acompanhados de comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviço autônomo, sendo nulos de pleno direito. Por fim, aponta a existência de reiteradas condutas fraudulentas da primeira requerida em diversas jurisdições, configurando o "golpe da duplicata simulada".

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, declarando-se a inexigibilidade dos débitos e a nulidade dos protestos, com a consequente condenação solidária dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 345067427).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cinira Nunes Heitor move Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência em desfavor de Anny Arielly de Oliveira Souza-ME e Banco Sofisa S.A., objetivando a anulação de protestos de duplicatas, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que realizou compras de produtos (sal) e contratou serviços de transporte junto à primeira requerida em dezembro de 2022, cujos pagamentos foram efetivados mediante quitação de duplicatas emitidas em favor de empresas de
factoring
. Relata que, apesar da quitação integral do débito originário, foi surpreendida em outubro de 2023 com a negativa de crédito na praça, decorrente de protestos lavrados pelo Banco Sofisa S.A., referentes a frações das notas de transporte (DACTEs 505 e 525), títulos estes que afirma não possuírem aceite e serem desprovidos de causa, uma vez que a obrigação principal já estaria extinta pelo pagamento.

O requerido Banco Sofisa S.A. apresentou contestação (ID 143095318) defendendo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como mero mandatário da credora originária (endosso-mandato) e que não agiu com excesso de poderes ou negligência. No mérito, sustentou a regularidade do apontamento a protesto por falta de pagamento, imputando a responsabilidade exclusiva à sacadora/cedente do título. A requerida Anny Arielly de Oliveira Souza-ME, citada por edital, teve sua defesa apresentada por Curador Especial (Defensoria Pública), que contestou por negativa geral.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a vinculação específica entre os pagamentos realizados e os títulos protestados, mantendo a higidez dos apontamentos e afastando o dever de indenizar.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, em suma, que a decisão merece reforma por não aplicar a inversão do ônus da prova prevista no CDC, impondo-lhe prova de fato negativo. Reitera que os documentos acostados comprovam a quitação integral do negócio jurídico subjacente e que os títulos protestados são nulos por falta de aceite e causa
debendi
. Aponta a responsabilidade objetiva e solidária dos réus pelo dano moral decorrente do protesto indevido e da negativação de seu nome, pugnando pela procedência total da ação.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Da leitura da peça recursal (id. 845067423), verifica-se que a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, atacando a distribuição do ônus da prova e a valoração dos documentos de quitação apresentados, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. Há, portanto, congruência entre o decidido e o atacado.

Logo,
afasto a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, impende destacar que a controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, embora a apelante seja qualificada como agropecuarista, a teoria finalista mitigada, amplamente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, autoriza a incidência das normas consumeristas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente aos fornecedores.

Nesse passo, a autora, pessoa física idosa (id. 345066965), litigando contra uma empresa comercial e uma instituição financeira, apresenta evidente hipossuficiência técnica para desvendar a cadeia de cessões de crédito e faturizações que envolveram suas compras. Ademais, aplica-se a Súmula 297 do STJ quanto ao banco réu.

O Juízo de origem aplicou a regra estática do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), exigindo que a autora provasse a vinculação estrita entre o pagamento e o título protestado. Contudo,
data venia
, tal exigência configura prova diabólica.

Ora, se a consumidora afirma que pagou a totalidade do negócio jurídico e apresenta comprovantes (id. 345066970) de vultosa quantia pagos às faturizadoras indicadas pela vendedora, transfere-se aos credores o ônus de provar a causa
debendi
de títulos "filhotes" ou fracionados que surgiram posteriormente. Demais disso, exigir que a autora prove que não deve as frações, quando já provou ter pago o todo, é imputar-lhe prova de fato negativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não é outro o entendimento desta Terceira Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Cabe ao credor o ônus de comprovar a regularidade da dívida que originou o protesto indevido, pois não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, ou seja, a inexistência da relação jurídica.
[...]”.
(RAC 0000042-77.2016.8.11.0108, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.01.2025-grifei).

Avançando na resolução da celeuma, quanto à inexigibilidade dos débitos protestados, assiste razão à apelante, isso porque a duplicata mercantil é um título de crédito causal, cuja emissão depende estritamente da existência de uma compra e venda mercantil ou prestação de serviços, comprovada pela fatura e pelo comprovante de entrega.

Pela análise acurada dos autos, verifico que a autora realizou compras que geraram as notas de transporte (DACTEs) nº 505 e 525, referentes ao frete das mercadorias objeto das duplicatas de nº 565 e nº 579, respectivamente. Além disso, comprovou o pagamento de ambas as duplicatas em 12 de janeiro de 2023, conforme documentação acostada no id. 345066970.

Ocorre que os títulos levados a protesto pelo Banco Sofisa (nº 505-05 e 525-05) possuem valores fracionados (R$ 3.040,00 e R$ 960,00), que não guardam correspondência com os valores demonstrados nas notas apresentadas pela apelante, sugerindo um desdobramento da dívida original de transporte.

Assim, tenho que a apelante logrou êxito em demonstrar a quitação das obrigações principais. Em contrapartida, os réus não juntaram aos autos qualquer documento que comprovasse o aceite da autora nessas duplicatas fracionadas, tampouco a autorização para parcelamento da dívida nesses moldes, ou ainda, que tais valores seriam remanescentes não cobertos pelos pagamentos já realizados.

Ademais, tratando-se de duplicata sem aceite, a exigibilidade do título depende da prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço (art. 15, II, da Lei 5.474/68). Não há nos autos comprovação de que o serviço de transporte referente especificamente a essas frações protestadas (saldo residual) tenha sido prestado de forma autônoma ou tenha ficado inadimplido.

A presunção de veracidade, portanto, milita em favor da consumidora que apresentou comprovantes de quitação do negócio subjacente. A emissão de duplicatas sem lastro ou sobre dívida já paga configura ilícito civil, tornando o débito inexigível. Portanto, a sentença merece reforma nesse ponto, para reconhecer a inexistência dos débitos levados a protesto pelo banco réu (id. 345066972).

Reconhecida a inexistência dos débitos, passo a analisar a existência de dano moral indenizável.

É cediço que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e o protesto indevido de título caracterizam o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ilicitude do fato e do abalo ao crédito, dispensando a prova do efetivo prejuízo psicológico.

No caso em análise, o protesto indevido tornou pública a falsa inadimplência da apelante, afetando a sua credibilidade e imagem perante o mercado. Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado de que o protesto indevido de título de crédito gera dano moral presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, uma vez que as consequências negativas do apontamento indevido são inerentes ao próprio ato.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
DANO MORAL IN RE IPSA.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
. [...]”.
(STJ, AgInt no AREsp 2513837 GO 2023/0433441-0, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024-grifei).

No mesmo sentido já decidi em julgamento de caso análogo,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO APRESENTANTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]A duplicata protestada carece de qualquer comprovação da relação jurídica subjacente, revelando-se simulado o título. A ausência de documentos mínimos, como nota fiscal ou contrato, impõe ao banco o dever de diligência que foi violado.
O dano moral decorrente do protesto indevido é presumido (in re ipsa).
[...]Tese de julgamento: “1. O banco que apresenta duplicata sem comprovação da relação jurídica subjacente responde solidariamente pelos danos decorrentes de protesto indevido, mesmo na condição de endossatário-mandatário, se atuar com negligência. 2.
O protesto indevido de duplicata sem lastro contratual configura dano moral presumido, passível de indenização
.”
(RAC 1028108-04.2021.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 04.02.2026-grifei)

No que toca ao
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico e a capacidade econômica das partes.

Considerando o duplo caráter da reparação, e observando os parâmetros desta Câmara em casos análogos de protesto indevido, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento ilícito, além de servir de desestímulo à prática de condutas negligentes pelos réus. Corroborando o entendimento, cito precedentes dessa Câmara:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATAS SEM NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.[...]A ausência de comprovação da origem válida da duplicata torna indevido o protesto e enseja responsabilização objetiva da instituição financeira endossatária .O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido e não exige prova de prejuízo concreto.
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes, de forma que a majoração para R$10.000,00 atende aos respectivos critérios, bem como à função pedagógica da condenação.”.
(RAC 1014268-77.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 03.09.2025-grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença merece reforma,
para declarar a inexistência do débito objeto do protesto discutido nos autos, bem como para condenar os réus, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com juros de pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, nos termos do art. 406 c/c 398 do Código Civil.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026